Tribunal: TCU
Processo: 005.073/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6085/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.073/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Leonidas Silveira da Silva (XXX.106.753-XX); Lindalva Sousa Pereira (XXX.543.913-XX); Maria Itelvina Alves Estanislau (XXX.619.473-XX); Maria de Lourdes Pompeu de Araujo (XXX.236.033-XX); Marlene Oliveira Nascimento Reis (XXX.691.503-XX); Raimunda Nonato da Silva Nascimento (XXX.800.823-XX); Ricardo Chagas Davila (XXX.027.403-XX); Suely Ferreira Neves (XXX.532.043-XX); Valdemar Xavier Ferreira (XXX.764.533-XX); Wilson Laureano Ferreira (XXX.405.023-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.